Tribunal: TJMT
Processo: 1032563-46.2020.8.11.0002
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032563-46.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[DOUGLAS GABRIEL FRANCA DOS SANTOS - CPF: 076.504.331-96 (APELANTE), PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), VICTOR VENANCIO BARBOSA LEMES DE OLIVEIRA - CPF: 025.887.441-41 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMARQUE COSTA SILVA - CPF: 736.478.371-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA. EXCLUSÃO DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE. IMPOSIÇÃO LEGAL. CUSTAS PROCESSUAIS. PEDIDO DE ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONSECTÁRIO LEGAL DA CONDENAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PEDIDOS REJEITADOS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado (Lei 11.343/2006, art. 33, § 4º), à pena de 02 anos e 06 meses de reclusão, em regime aberto, e 250 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
flagrante de entrega de duas porções de maconha a ocupante de veículo, que fugiu do local ao avistar a polícia;
(ii)
fuga do réu em direção à residência onde foram localizados R$ 278,00 e, no quintal, 188 porções de maconha enterradas;
(iii)
laudo preliminar confirmou tratar-se de 950g de maconha;
(iv)
versão do réu negando a propriedade da droga;
(v)
condenação com reconhecimento do tráfico privilegiado.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria;
(ii)
exclusão da pena de multa;
(iii)
isenção do pagamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se os elementos probatórios são suficientes para a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas;
(ii)
saber se é possível a exclusão da pena de multa; e
(iii)
verificar a possibilidade de isenção das custas processuais nesta instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O conjunto formado pelo flagrante policial, laudo preliminar, circunstâncias da prisão e apreensão de elevada quantidade de drogas permite a condenação, ainda que o réu negue a propriedade do entorpecente.

6. A palavra dos agentes policiais, quando harmônica e em consonância com as demais provas dos autos, possui valor probatório relevante, sobretudo em crimes de tráfico de drogas, notadamente quando confirmam a visualização da entrega de substância entorpecente a terceiro.

7. Conforme Informação Técnica nº 023/2013 do SETEC/SR/DPF/RS, a partir de consulta da Procuradoria Regional da República da 4ª Região, um cigarro de maconha pode conter uma massa média de 0,5 a 1,5 gramas, equivalente de 1 (um) a 5 (cinco) cigarros ao dia, conforme variação de peso apresentada pela quantidade de folhas, sementes, galhos e comprimento. A partir desses parâmetros, a porção de maconha encontrada com o apelante era capaz de produzir entre 633 (seiscentos e trinta e três) e 1.900 (mil e novecentos) cigarros, quantidade incompatível com a alegação de que se destinava ao próprio consumo.

8. A impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal, por ausência de previsão legal expressa a possibilitar a isenção.

9. A obrigação de pagar custas processuais é consectário legal da condenação criminal, motivo pelo qual compete ao Juízo da Execução Penal analisar e decidir o pleito de inexigibilidade do pagamento, com base na situação econômica do condenado no momento do cumprimento da pena.

10. É cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, de ofício, diante da omissão da sentença e do preenchimento dos requisitos do art. 44 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso desprovido, com medida de ofício.

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06, art. 33, § 4º; CP, arts. 44 e 59; CPP, arts. 386, VII e 804.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.026.736/SP, HC 298.169/RS, AgRg no AREsp. 206.581/MG, REsp 748.664/RS. TJMT, ApCrim 1011389-61.2023.8.11.0006, ApCrim 1011389-61.2023.8.11.0006, ApCrim 1000808-75.2024.8.11.0030, ApCrim 0002268-31.2020.8.11.0006, ApCrim 1002646-28.2024.8.11.0006, ApCrim 1017165-89.2023.8.11.0055.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa do acusado
Douglas Gabriel França dos Santos
, contra a sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos da ação penal n. 1032563-46.2020.8.11.0002, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado (
Lei n. 11.343/2006, art. 33, §4º
), à pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, no regime
aberto
, e
250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
, fixadas no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (id. 263152855).

Nas
razões recursais
, a defesa requer, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, a absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria do delito de tráfico de drogas, sustentando que não há elementos suficientes que comprovem que o apelante fosse proprietário da droga apreendida. Subsidiariamente pugna pela isenção das custas processuais e exclusão da pena de multa, sob o argumento de que carece de capacidade econômica para arcar com os valores indicados na sentença (id. 263152860).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso (id. 263152866).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
da irresignação (id. 290399365).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do apelante
Douglas Gabriel França dos Santos
, imputando-lhe a prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), em razão dos seguintes fatos:

“
1) Consta no Inquérito Policial em anexo (IP nº 1032563- 46.2020.8.11.0002, 3º Vara Criminal), que no dia 09 de novembro de 2020, por volta das 02h40min, na Rua Inhambiquara, bairro Marajoara, em Várzea Grande/MT, o denunciado DOUGLAS GABRIEL FRANÇA DOS SANTOS entregou e mantinha em depósito droga, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2) Infere-se do caderno informativo, que policiais militares realizavam rondas pelo bairro quando visualizaram o denunciado DOUGLAS GABRIEL FRANÇA DOS SANTOS entregar 02 (duas) porções de maconha para um indivíduo que estava no veículo Gol, de cor prata, sendo que este, ao perceber a presença da guarnição, lançou o entorpecente para fora do carro e empreendeu fuga, tomando destino ignorado.

3) Ato contínuo, o denunciado tentou empreender fuga em direção à residência, mas sem sucesso. Em busca pessoal, os agentes policiais encontraram R$ 278,00 (duzentos e setenta e oito reais) em seu bolso.

4) Em entrevista informal, o denunciado teria dito que havia mais entorpecentes enterrados no quintal e, desse modo, foi encontrado mais 188 (cento e oitenta e oito) porções de maconha.

5) Por esse motivo, o denunciado foi encaminhado a Delegacia de Polícia, e ao ser ouvido perante a autoridade policial, fez uso do direito constitucional de permanecer em silêncio.

A MATERIALIDADE DO CRIME restou provada pelo Boletim de Ocorrência, pelo Termo de Apreensão, pelo Laudo Preliminar de nº 2229/2020, o qual concluiu que a substância apreendida apresentou resultado POSITIVO para presença da “MACONHA” pesando 950 g (novecentos e cinquenta gramas)
” (id. 263152774).

Encerrada a instrução criminal, a pretensão punitiva foi julgada procedente e
Douglas Gabriel França dos Santos
foi
condenado
pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, §4º) à pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, no regime
aberto
, e
250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
, fixadas no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (id. 263152855).

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, cujos termos passo a apreciar.

1. PEDIDO ABSOLUTÓRIO

1.1. Materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, §4º)

No pedido inaugural, a defesa pleiteia a absolvição, sob o argumento de que não há prova inequívoca de que a droga apreendida pertencia ao apelante.

A pretensão, contudo, não merece acolhida.

No tocante ao crime de tráfico de drogas, é firme o entendimento das Câmaras Criminais deste Tribunal no sentido de que o relato dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, quando coeso, harmônico e corroborado pelos demais elementos probatórios constantes dos autos, constitui prova suficiente para embasar o decreto condenatório (ApCrim 1008036-85.2024.8.11.0003, 1ª Câmara Criminal, publicado no DJE 19/12/2024; ApCrim 1013763-96.2022.8.11.0002, 2ª Câmara Criminal, publicado no DJE 18/07/2025; ApCrim 1000027-44.2022.8.11.0088, 3ª Câmara Criminal, publicado no DJE 19/07/2025; ApCrim 1002431-27.2025.8.11.0003, 4ª Câmara Criminal, publicado no DJE 18/07/2025).

Na hipótese em julgamento, os policiais militares
Victor Venâncio Barbosa Lemes de Oliveira
e
Gilmarque Costa Silva
declararam durante as investigações que durante patrulhamento tático visualizaram um indivíduo entregando um objeto ao condutor de um veículo Gol, cor prata, o qual, ao perceber a presença da viatura, empreendeu fuga em alta velocidade, arremessando um objeto para fora do carro e tomando rumo ignorado, enquanto o outro suspeito fugiu a pé, adentrando uma residência (id. 263152297 – pp. 06/07 e pp. 09/10).

Ao adentrarem no imóvel, os agentes estatais abordaram o suspeito no quintal e encontraram em seu bolso a quantia de R$ 278,50 (duzentos e setenta e oito reais e cinquenta centavos). Após, ao verificarem o objeto dispensado pelo motorista do Gol, constataram tratar-se de duas porções de substância análoga à maconha (id. 263152297 – pp. 06/07 e pp. 09/10).

Ainda na ação, a guarnição encontrou outras 188 (cento e oitenta e oito) porções da mesma substância enterradas no quintal. Por fim, o apelante afirmou que a residência pertencia a um amigo e que morava na rua Inhambiquara, também no bairro Marajoara, para onde se deslocaram, mas nada de ilícito foi encontrado (id. 263152297 – pp. 06/07 e pp. 09/10).

Em juízo, o policial militar
Victor Venâncio Barbosa Lemes de Oliveira
confirmou integralmente o depoimento prestado na fase policial, reafirmando que a guarnição avistou um indivíduo entregando um objeto suspeito a outro, dentro de um veículo Gol branco, ocasião em que ambos fugiram ao perceberem a presença da equipe. Explicou que a guarnição optou por abordar o suspeito (apelante) que correu para dentro de uma residência e resistiu à prisão, sendo necessário contê-lo. Esclareceu que durante a busca pessoal, foi localizada substância análoga à maconha e, no interior do imóvel, outras porções, semelhantes àquelas arremessadas pelo ocupante do veículo durante a fuga.

O laudo de constatação preliminar n. 2229/2020 atestou a apreensão de 950 (novecentos e cinquenta) gramas de substância identificada como maconha, divididas em 190 (cento e noventa) porções (id. 263152297 – pp. 13/14).

Na fase inquisitorial o apelante manifestou interesse em
permanecer em silêncio (id. 263152297 – pp. 16/18).

No curso da instrução, entretanto,
Douglas Gabriel Franca dos Santos
negou a prática criminosa. Relatou que a droga efetivamente foi encontrada no local em que estava, mas reiterou que ela não lhe pertencia, salientando que em sua residência nada foi localizado.

Esses elementos não deixam dúvidas quanto à prática do crime de tráfico de drogas, sobretudo porque os depoimentos prestados pelos policiais militares, tanto na fase inquisitorial quanto em Juízo, são convergentes no sentido de que o apelante foi flagrado entregando um objeto ao condutor de um veículo Gol.

Na oportunidade, ao perceber a aproximação da viatura policial, o motorista lançou o objeto ao solo e empreendeu fuga. Na sequência, os agentes constataram que o material dispensado consistia em duas porções de substância análoga à maconha.

O ato, por si só, é suficiente para demonstrar a prática do delito em questão, uma vez que os agentes estatais presenciaram, de forma direta, o exato momento em que o apelante realizou a entrega de substância entorpecente para consumo de terceiro. Tal circunstância afasta qualquer dúvida quanto à subsunção da conduta ao tipo penal reconhecido na sentença.

Não bastasse isso, a quantidade de entorpecente apreendida também corrobora a conclusão de que a substância se destinava ao comércio ilícito.

Conforme Informação Técnica n. 023/2013 do SETEC/SR/DPF/RS, a partir de consulta da Procuradoria Regional da República da 4ª Região, um cigarro de maconha pode conter uma massa média de 0,5 a 1,5 gramas, equivalente de 1 (um) a 5 (cinco) cigarros ao dia, conforme variação de peso apresentada pela quantidade de folhas, sementes, galhos e comprimento (
Estudo técnico para sistematização de dados sobre informações do requisito objetivo da Lei n. 11.343/2006
).

Inclusive, no âmbito desta Corte, adotando estes mesmos parâmetros, confira-se: ApCrim 1011389-61.2023.8.11.0006, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2025, Publicado no DJE 03/02/2025 e ApCrim 1011389-61.2023.8.11.0006, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2025, Publicado no DJE 03/02/2025.

Isso significa dizer que a porção de maconha encontrada com o apelante era capaz de produzir, a depender do referencial utilizado, entre 633 (seiscentos e trinta e três) e 1.900 (mil e novecentos) cigarros, quantidade que comprova a finalidade comercial do produto.

Quanto a matéria, registre-se:

“
A quantidade de entorpecente [128g de maconha] não descaracteriza o tráfico, visto que se mostra superior ao limite máximo para configuração da posse de droga para consumo pessoal na maioria dos países que permitem determinada quantia para uso, definida no Tema 506 do STF.
[...]
Essa quantia permitiria a confecção de aproximadamente 128 cigarros, considerada a quantia de 1g (um grama) por cigarro, segundo informação técnica n. 023/213 do SETEC da Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado do Rio Grande do Sul acerca da massa média de maconha por baseado
” (ApCrim 1000808-75.2024.8.11.0030, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2025, Publicado no DJE 07/03/2025).

Ante o exposto, inviável o acolhimento do pleito absolutório.

2. DAS PENAS

2.1. Exclusão da pena de multa

Em continuidade, a defesa do apelante requer a exclusão da pena de multa, sob o argumento de que não detém condições econômicas para arcar com os custos dela decorrentes.

O pleito não comporta acolhimento.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário do tipo penal, em razão da ausência de previsão legal a respeito desta possibilidade (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.026.736/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022).

Do mesmo modo a Corte da Cidadania já pontuou que “
a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador
” (HC 298.169/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe 28/10/2016).

A propósito, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso possui entendimento consolidado no sentido de que a ausência de previsão legal específica impede o acolhimento do pedido de isenção do pagamento da pena pecuniária. Confira-se:

“
A condenação ao pagamento da pena de multa não se trata de mera faculdade conferida ao magistrado, mas imposição legal descrita no preceito secundário da norma penal incriminadora na qual a apelante foi sentenciada, a inadmitir que seja isenta de sua aplicação
” (ApCrim 0002268-31.2020.8.11.0006, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024).

“
A condenação ao pagamento da pena de multa não se trata de mera faculdade conferida ao magistrado, mas imposição legal descrita no preceito secundário da norma penal incriminadora na qual o apelante foi sentenciado
” (ApCrim 1002646-28.2024.8.11.0006, Câmaras Isoladas Criminais, Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024).

Ou seja, além da inexistência de previsão legal a permitir o afastamento da pena de multa aplicada cumulativamente com a pena privativa de liberdade, a impossibilidade financeira da parte não afasta a sua imposição.

Ante o exposto, rejeito a pretensão defensiva.

3. CUSTAS PROCESSUAIS

3.1. Isenção do pagamento

A defesa requer a isenção das despesas processuais, ao argumento de que o apelante não teria condições financeiras de adimpli-las, o que se demonstra especialmente por estar sendo assistido pela Defensoria Pública de Mato Grosso.

O pedido não comporta provimento.

Sabe-se que a condenação em custas constitui consectário legal da própria responsabilização criminal, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal.

Por conseguinte, eventual suspensão da exigibilidade, em virtude da precária condição financeira do condenado, constitui matéria a ser aferida no momento do cumprimento da sentença, pelo juízo competente (ApCrim 1017165-89.2023.8.11.0055, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, DJe 10/12/2024).

Isso porque
“o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais”
(AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016).

Dessa forma, o pedido de isenção de custas deve ser direcionado ao Juízo da Vara de Execuções Penais, o qual possui competência para decidir temas relacionados à fase executória, conforme jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 748.664/RS, Quinta Turma, DJ 06/08/2007).

Portanto, ainda que o apelante sustente sua hipossuficiência financeira, incabível o reconhecimento nesta instância recursal da pretensa isenção ou suspensão do pagamento das custas processuais, motivo pelo qual o pleito não comporta acolhimento.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por
Douglas Gabriel Franca dos Santos
, mantendo a sua condenação pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006), em conformidade com o parecer.

Por fim,
de ofício
, em razão da omissão da sentença quanto a esse ponto e da presença dos requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por
duas penas restritivas de direitos
, as quais deverão ser definidas pelo Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025